Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725561-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Antes de decidir o pedido da agravada, solicito à diligente Secretaria seja comunicado formalmente ao NATJUS quanto a prazo para elaboração do Parecer, solicitando, encarecidamente, prioridade. Após, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, à 1h. Desembargador Eustáquio de Castro Relator